Tribunal: TJDFT
Processo: 0737168-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. REAJUSTE DOS FINANCIAMENTOS RURAIS E DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. BTN. TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. BANCO DO BRASIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. INTIMAÇÃO PARA CONTESTAÇÃO. DESNECESSIDADE. DEVER DE GUARDA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PARA SUBSIDIAR OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JUSTIÇA OU LEGALIDADE DO MÉRITO DA AÇAO CIVIL PÚBLICA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Como se infere dos artigos 510 e 511 do CPC, não há previsão legal de intimação da parte Ré para apresentação de contestação na liquidação por arbitramento, apenas de intimação das partes para a juntada de pareceres e documentos a fim de subsidiar a apuração do valor devido, situação diversa do que acontece na liquidação pelo procedimento comum. Diante disso, tratando-se de liquidação por arbitramento, o Réu/Agravante deveria ter ofertado a contestação a partir da intimação para a juntada de pareceres e documentos. Deixando de fazê-lo, inviável a renovação do prazo, ante a preclusão configurada.
2 – Não há de se falar em prescrição da obrigação de exibição dos documentos pelo Banco. As instituições financeiras têm o dever de guardar os documentos relativos às suas atividades e negócios até que esteja prescrita eventual pretensão judicial. Além disso, a eventual consumação do prazo prescricional para as liquidações individuais, como é o caso do Feito originário, haverá de pautar-se pelo trânsito em julgado da respectiva sentença da Ação Coletiva, o que ainda não ocorreu. Por sua vez, de acordo com os artigos 378 e 524, §§ 3o e 5o, do CPC, o Magistrado pode requisitar a apresentação da documentação que esteja sob o poder da parte, sob pena de considerar verdadeiros os fatos que se buscava provar com os documentos, além das sanções legais cabíveis.
3 – A fase de liquidação de sentença não comporta mais o exame do mérito da pretensão julgada, ou seja, do mérito da Ação Civil Pública que originou o acórdão condenatório, devido à preclusão. Ainda que se trate de liquidação individual de sentença coletiva, em que ainda existe um an debeatur a ser apurado em relação ao caso específico da pessoa do liquidante, não se admite exame da justiça ou da legalidade do título executivo judicial, afastando-se a possibilidade de rediscussão da matéria.
Agravo de Instrumento desprovido.